Tribunal: CARF
Processo: 10340.720862/2023-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720862/2023-50
ACÓRDÃO
3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2022
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração/despacho decisório lavrado segundo os
requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no
art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA
HARMONIZADO (RGI-SH).
Segundo a aplicação das RGI-SH, os seguintes produtos classificam-se na
TIPI: Eletrodutos E Outros Tubos Corrugados (“Drenoflex”) Flexíveis De Pvc:
Codificação Ncm 3917.32.90. Torneiras de boias para reservatórios de
água: codificação ncm 8481.80.99. Sifão ajustável de pvc: codificação ncm
3917.33.00.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE.
Ao não franquear os ensaios dos produtos, não caracteriza embaraço a
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar parcial provimento apenas para cancelar a multa agravada.

LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os Celso Jose Ferreirade Oliveira, Laercio Cruz
Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Leonardo CorreiaLima Macedo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
Trata o presente processo de crédito tributário exigido por meio do Auto de
Infração (AI) lavrado contra o estabelecimento em epígrafe, referente ao imposto
sobre produtos industrializados (IPI), acrescido de multa de ofício proporcional
nos percentuais de 75% e 112,5% (este com majoração por agravamento), além
de juros de mora, assim quantificado na data da lavratura do AI:
2 O AI encontra-se instruído por Demonstrativos e Termo de Verificação Fiscal
(TVF).
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim consta fundamentado o
lançamento de ofício, compreendendo o período de 01/01/2020 a 31/12/2022:
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) foram detalhados os procedimentos,
critérios e conclusões fiscais que ensejaram a autuação, com excertos transcritos
abaixo (destaques em negrito originais).
...
O livro RAIPI (fls. 45/255) registra apuração de saldos credores de IPI em todos os
meses abrangidos por esta auditoria, saldos que foram solicitados em
ressarcimento e empregados em compensação com outros tributos, conforme
previsto no artigo 256 do RIPI/2010. Devido não há em DCTF (fls. 29/44) débitos
de IPI relativos ao estabelecimento fiscalizado.
...
Em análise das saídas do estabelecimento industrial foram encontrados diversos
produtos de fabricação própria aos quais o contribuinte atribuiu discutíveis
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
3
classificações NCM sujeitas a alíquota zero de IPI. Intimado a se manifestar sobre
estas classificações, o contribuinte trouxe sua justificativa e entendimento, sobre
os quais a seguir se discorrerá.
2.1 Reclassificação fiscal ...
2.1.1 Torneira boia:

O contribuinte produziu e deu saída a 3 tipos de torneiras boias, ...
classificando-as na NCM 8481.80.19 Torneiras, válvulas (incluindo as
redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos semelhantes, para
canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes. - Outros
dispositivos. Do tipo utilizado em banheiros ou cozinhas. Outros, sujeita à
alíquota zero de IPI.
Intimado a justificar a classificação adotada, assim manifestou-se: “A
Torneira Boia, adapta-se a diferentes bitolas. Sua boia roscada interrompe
a entrada da água quando chega ao nível desejado, controle do fluxo de
água potável e interrompe a entrada de água nas caixas d’água e
reservatórios quando se atinge o nível operacional desejado, por se tratar
de um modelo de válvula não específico” (fl. 263, destaque nosso).
A contradição do contribuinte é patente. A Ficha Técnica da torneira boia
(fls. 298/300) afirma que suas Aplicações são “Em caixas d’água e
reservatórios de água residenciais e comerciais” e que sua Norma de
Referência é a “NBR 14534 Torneira de boia para reservatórios prediais de
água potável - Requisitos e métodos de ensaio”. As torneiras boias estão no
catálogo entre os 1.5.4 Itens da Linha Caixas d'Água. Não obstante, foram
classificadas pelo fiscalizado como válvula do tipo utilizado em banheiros
ou cozinhas.
Pelas dimensões das torneiras boias em questão, o uso delas é exclusivo
para caixas d'água e reservatórios, não se vislumbra como elas poderiam
ser utilizadas em cozinhas ou banheiros. Existem torneiras boias aplicadas
em caixas de descarga acopladas, em banheiros, mas o fiscalizado não as
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
4
fabrica nem são encontradas em seu catálogo. Ainda que o princípio de
funcionamento seja semelhante, as aplicações são totalmente diversas.
Independentemente do material de que sejam feitas, devem ficar na
posição 8481 Torneiras, válvulas (incluindo as redutoras de pressão e as
termostáticas) e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras,
reservatórios, cubas e outros recipientes. Não sendo válvula redutora, para
transmissões, de retenção nem de segurança ou de alívio, são da
subposição 8481.80 Outros dispositivos, até este ponto correto o
contribuinte. Porém as torneiras boias não são do tipo utilizado em
banheiros ou cozinhas, em refrigeração nem em equipamentos a gás,
enquadram-se por exclusão em 8481.80.9 Outros. Também não sendo uma
das válvulas descritas, ou como afirmou “por se tratar de um modelo de
válvula não específico”, pelas RGI 1 e 6 e RGC-1, somente podem ser
classificadas por exclusão no subitem 8481.80.99 Outros.
Esta reclassificação não traz qualquer inovação, visto que a Administração
Tributária já se manifestou sobre a classificação fiscal destes produtos há
muitos anos, por meio da Solução de Consulta SRRF/9aRF/DIANA n.
31/2000:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código TIPI Mercadoria
8481.80.99 Torneira de latão acionada automaticamente por um
flutuador (bóia) de plástico a que se interliga por meio de uma haste,
utilizada para controlar o enchimento
4
de reservatórios em conformidade com o nível da água, denominada
comercialmente "Boia Vazão Total".
Dispositivos Legais:
RGI/SH1 (texto da posição 8481) e 6 (texto da subposição 8481.80) e RGC-1
(Item 8481.80.9 e subitem 8481.80.99) da Tipi, aprovada pelo Decreto
n2.092/96; subsídios Nesh, aprovadas pelo Decreto n° 435/92.

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
5
2.1.2
Sifão
ajustável:

O contribuinte produziu e deu saída a 6 tipos de sifões ajustáveis, ...
classificandoos na NCM 3917.40.90 Tubos e seus acessórios (por exemplo,
juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico. - Acessórios. Outros, sujeita
à alíquota zero de IPI.
A justificar a classificação adotada como acessório para tubos assim
manifestouse: “Sifão Multiuso é instalado nas pias, lavatórios e tanques
para escoar a água utilizada para a rede de esgoto e impedir o retorno
dos gases provenientes do sistema predial de esgotos” (fl. 263, destaque
nosso).
Pela classificação fiscal adotada pelo fiscalizado, os engates seriam meros
acessórios para tubos. Por outro lado, para efeitos comerciais, divulga que
são “tubo flexível”.
A Nota Explicativa NESH da posição 39.17 cita que "incluem-se igualmente
na presente posição os acessórios de plástico para tubos (por exemplo,
juntas, cotovelos, flanges)". Os acessórios são as conexões para tubos,
definidas pela Norma ABNT NBR 5626:2020 Sistemas prediais de água fria
e água quente como qualquer "componente que combine um ou mais
elementos da tubulação... que tenha como finalidade a união, interrupção,
ramificação ou mudança de direção de tubos... ou o acoplamento de peças
de utilização ao sistema".
A finalidade dos sifões é bem mais ampla que combinar ou unir tubulações.
Segundo a Norma ABNT NBR 14612:2017 Aparelhos sanitários - Sifão -
Requisitos
5
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
6
e métodos de ensaio (fls. 317/351), o sifão é um dispositivo "acoplado ou
integrado a um aparelho sanitário, destinado a permitir o escoamento das
águas servidas domésticas para a instalação predial e esgotos e garantir
que não ocorra a passagem de gases na direção oposta", e o sifão tubular é
o que "possui seção transversal uniforme em toda a sua extensão".
A Nota n. 8 do Capítulo 39 da TIPI assim dispõe:
8. - Na acepção da posição 39.17, o termo “tubos” aplica-se a artigos ocos,
quer se trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por
exemplo, as mangueiras de rega com nervuras e os tubos perfurados) do
tipo utilizado normalmente para conduzir ou distribuir gases ou líquidos.
...
As imagens retiradas do catálogo não mostram outra coisa senão um tubo
propriamente dito, na completa acepção da palavra: corpo em forma
cilíndrica e o interior oco; Canal cilíndrico, reto ou curvo, pelo qual passam
fluidos, líquidos etc; cano: tubos de água ou cilindro... oco comprido...
geralmente, utilizados em ... Transporte de líquidos6.
Ora, se os sifões são dispositivos que conduzem “água utilizada em pias de
lavatórios, cozinhas ou tanques para a rede de esgoto só podem ser tubos
mesmo. E necessariamente flexíveis pois devem ser adaptáveis a toda
localização espacial entre os pontos que se quer conectar e, principalmente,
para conformação da Curva J característica do sifão, destinada a fazer o
fecho hídrico que lhe dá função, vide figura extraída da NBR 14612:2017:

Ademais, o senso comum não deixa dúvidas a um qualquer observador deste
produto instalado e em funcionamento: trata-se de um tubo flexível de plástico
dotado de flanges nas duas pontas e assim deve ser reclassificado.
Sendo os sifões plásticos meros tubos de plástico, enquadram-se na posição
3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões),
de plásticos, até este ponto correto o contribuinte. Não são tripas (3917.1) nem
tubos rígidos (3917.2) e, como visto, tampouco meros acessórios (3917.4),
encaixam-se em 3917.3 Outros tubos.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
7
O contribuinte foi intimado e reintimado a informar se os sifões podem suportar
pressão superior a 27,6 MPa, se são reforçados ou associados com outras
matérias, se têm acessórios, mas permaneceu silente. Quanto à pressão, 27,6
MPa é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kg/cm2, a 2.814 metros de coluna de
água, a
6
272,4 atmosferas. São valores impensáveis para uma tubulação de saída de
esgoto funcionando à pressão atmosférica, por gravidade. A NBR 14.612:2017
estipula que o sifão “não pode apresentar qualquer tipo de vazamento, quando
submetido à pressão hidrostática interna de 10kPa”, valor irrisório frente a
27.600 KPa. Então são flexíveis, mas não podem suportar uma pressão mínima
de 27,6MPa, excluindo a subposição 3917.31.
Não são associados nem reforçados com outras matérias pois consta em
catálogo que feitos unicamente de polipropileno. Também lá consta que, além
do tubo, são compostos por “bucha de redução” e “anel de borracha”,
componentes dos flanges roscáveis ou de encaixe, de “grampo fácil que garante
a sifonagem”, de “copo removível”, todos itens acessórios ao tubo.
Conforme RGI 1, RGI 2b, RGI 6 e RGC-1, somente podem ser classificados no
subitem 3917.33.00 Outros, não reforçados com outras matérias, nem
associados de outra forma com outras matérias, com acessórios.
2.1.3 Eletrodutos flexíveis:

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
8

O contribuinte produziu e deu saída a 17 tipos de eletrodutos flexíveis...
classificando-os na NCM 3917.23.00 Tubos e seus acessórios (por exemplo,
juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico. - Tubos rígidos: — De polímeros
de cloreto de vinila, sujeita à alíquota zero de IPI.
A justificar a classificação adotada para eletrodutos flexíveis como tubos rígidos,
assim manifestou-se: “Eletroduto flexível é um tubo composto por polímeros de
cloreto de vinila e de polietileno rígidos e que apresenta rigidez para manter
intactas as passagens de condutores em instalações elétricas de baixa tensão”
(fl. 263, destaque nosso).
Em que pese a sucinta argumentação trazida pelo contribuinte, ela não se presta
a justificar a classificação fiscal adotada como tubos rígidos, pois baseada na
composição química do material de que feito o tubo, não na característica
principal e intrínseca do próprio tubo, a flexibilidade, decorrente de seu perfil
corrugado.
Como divulgado no catálogo, entre os Benefícios do produto está justamente a
facilidade de instalação pela flexibilidade que permite “curvá-lo para realizar
mudanças de direção e a economia pelo fornecimento em bobinas e
dispensando conexões”. Também consta em catálogo que o produto “atende à
Norma NBR 15465”.
A Norma ABNT NBR 15465:2020 Sistemas de eletrodutos plásticos para
instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho (fls. 352/398)
especifica os requisitos de desempenho para eletrodutos plásticos rígidos ou
flexíveis, com seção circular, empregados em instalações elétricas de edificações
e em linhas de sinal, definindo como
3.6. eletroduto flexível eletroduto que pode ser fletido manualmente, mas que
não é submetido a ciclos frequentes de flexão ao longo de sua vida útil projetada
...
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
9
3.8. eletroduto rígido
eletroduto que, na instalação, não pode ser fletido
A empresa ainda divulga em seu site o Atestado de Qualificação (fl. 399) no
Programa Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos
de Baixa Tensão em Edificações, no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat PBQP-H conduzido pelo Ministério das Cidades, cujo
objetivo é apoiar e promover a melhoria da qualidade dos eletrodutos plásticos
para uso em edificações, visando garantir a segurança dos sistemas elétricos
prediais e a efetividade dos eletrodutos plásticos quanto ao desempenho.
O fiscalizado foi intimado e reintimado a apresentar o Relatório de auditoria
com resultados dos ensaios efetuados com os eletrodutos flexíveis para
qualificação ao PBQP-H, emitido pela entidade certificadora. Porém, manteve-se
silente, nada
8
respondeu até o momento. Por tal razão a Entidade Gestora Técnica foi
diligenciada e forneceu os documentos.
O Relatório de Auditoria n. 83 da Empresa Tigre Materiais e Soluções para
Construção Ltda. – Unidade: Joinville/SC (fls. 400/408) afirma que “Todas as
análises realizadas apresentaram resultados em conformidade com a Norma de
referência”. Para certificação, as empresas interessadas fornecem seus
eletrodutos à entidade gestora técnica para realização de ensaios especificados
pela citada Norma ABNT, entre os quais há o ensaio Resistência à curvatura (fl.
364):
6.2.1 Resistência à curvatura
Os eletrodutos flexíveis, quando submetidos ao ensaio de verificação da
resistência à curvatura constante no Anexo B, devem permitir a passagem do
gabarito pelo corpo de prova pela ação de seu próprio peso, sem qualquer
velocidade inicial, e não podem apresentar fissuras visíveis a olho nu. Este
ensaio não é aplicável aos eletrodutos rígidos.
O Relatório de Ensaio LAB/RE 2775 (fls. 409/411), relativo ao mais recente
ensaio Resistência à curvatura a que submetidos os eletrodutos flexíveis
corrugados produzidos pela fiscalizado - e que não se aplica a eletrodutos rígidos
-, atesta que “Houve passagem do gabarito após aplicação das curvaturas”.
Destarte, tem-se que segundo o Atestado de Qualificação, o Relatório de
Auditoria e o Relatório de Ensaio, o produto foi avaliado e certificado como
eletroduto flexível é dizer, que pode ser fletido manualmente, nos termos
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
10
daquela norma técnica, confirmando aquilo que o senso comum já apontava:
trata-se de tubo flexível de plástico e assim deve ser reclassificado.
Para efeitos de classificação fiscal tanto a rigidez (ou não rigidez) como a
composição química do tubo são relevantes, mas em momentos distintos da
operação. É cediço que a classificação de mercadorias se faz obrigatoriamente
no sentido Capítulo > Posição > Subposição > Item > Subitem. Os eletrodutos
enquadram-se na posição 3917 Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas,
cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Então deve-se primeiramente definir em
que subposição o tubo se enquadra, para depois analisar os itens e subitens
previstos.
Como apenas são comparáveis subposições do mesmo nível (RGI 6), entendido
mesmo nível como as subposições de um travessão (nível 1) (NESH da RGI 6, II,
a), não se tratando de tripas, na análise de subposições de nível 1 restam
somente duas alternativas: 'Tubos rígidos' e 'Outros tubos'.
O texto da subposição 3917.3 é 'Tubos rígidos', em que o adjetivo rígidos refere-
se a Tubos e não ao tipo de material de que porventura seja feito, conclusão
simplória de sintaxe da Língua Portuguesa. Claro está que se trata aqui de tubo
flexível, exatamente em oposição ao rígido, devendo então se classificar por
exclusão em alguma subposição de nível 2 abrigada sob 3917.3 Outros tubos.
9
O contribuinte foi intimado e reintimado a informar se os eletrodutos podem
suportar pressão superior a 27,6 Mpa, se são reforçados ou associados com
outras matérias, se têm acessórios, mas permaneceu silente. Quanto à pressão,
27,6 MPa é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kg/cm2, a 2.814 metros de coluna
de água, a 272,4 atmosferas. São valores impensáveis para um tubo que
trabalha exposto à pressão atmosférica, cuja única função é “conter condutores
elétricos providos de isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada
destes” conforme norma técnica.
Pelas informações constantes em catálogo, não são acompanhados de
acessórios e não tem outras matérias associadas pois fabricados de PVC
antichama somente. Então não trazendo acessórios nem podendo suportar uma
pressão mínima de 27,6MPa são da subposição 3917.32 Outros, não reforçados
com outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem
acessórios.
Para determinar dentro de cada subposição o item aplicável e, dentro deste
último, o subitem correspondente, apenas são comparáveis desdobramentos
regionais (itens e subitens) do mesmo nível (RGC 1). Tão somente agora tem
relevo o tipo de plástico de que composto o tubo, pois os itens da subposição
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
11
3917.32 referenciam expressamente alguns materiais. Sendo de policloreto de
vinila PVC (matéria diversa de copolímero de etileno, polipropileno, de poli
tereftalato de etileno, de silicones ou de celulose regenerada), somente podem
ser classificados por exclusão no subitem 391732.90 Outros.
As reclassificações efetuadas não trazem qualquer inovação, visto que a
Administração Tributária já manifestou seu entendimento sobre estes produtos
há muitos anos, por meio de Soluções de Consulta formuladas por outros
contribuintes, veja-se:
Solução de Consulta SRRF/9a RF/DIANA N° 1/2003
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código TIPI Mercadoria
3917.32.90 Tubo corrugado de PVC (plástico), flexível, sem reforços ou
acessórios, com tensão de ruptura inferior a 27,6MPa, próprio para uso como
eletroduto.
Dispositivos Legais: RGI/SH1 (textos da Nota 8 do Capitulo 39 e da posição
39.17), 6 (textos das subposições 3917.3 e 3917.32) e RGC-1 (item 3917.32.90),
da Tipi, aprovada pelo Dec. N° 4.542/2002.
Solução de Consulta Cosit n.° 98.283/2017
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 3917.32.90
Mercadoria: Tubo flexível corrugado fabricado em PVC (poli(cloreto de vinila)),
com propriedades antichamas, próprio para proteção mecânica das instalações
elétricas prediais, medindo 20 mm de diâmetro e 50mde comprimento, com
tensão de ruptura inferior a 27,6 MPa.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 39.17), RGI 6 (texto das subposições
de Io e 2o nível 3917.32) e RGC 1 (textos do item 3917.32.90) da TEC, aprovada
pela Res. Camex n° 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. n° 8.950, de
2016, e subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. n° 435, de 1992, e
atualizadas pela INRFB n°807, de 2008, e alterações posteriores.
10
A questão também já foi amplamente debatida no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em recursos voluntários deste mesmo e de outro
estabelecimento da empresa, quando eram filiais da atual controladora Tigre
S.A. Participações, antes da reorganização societária e sucessão ocorrida.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
12
Na análise de recurso voluntário em autuação do ano 2000, o extinto 3o
Conselho de Contribuintes proferiu em 12/05/2005 o acórdão 301-32.072
firmando que "Eletroduto flexível classifica-se no código TIPI 3917.32.90".
Autuações mais recentes foram impugnadas e também levadas ao CARF. No
acórdão 3201003.208 de 25/10/2017 assentou-se que "LINHA TIGREFLEX.
Eletrodutos flexíveis de PVC classificam-se no código 3917.32.90" e no acórdão
3401-005.153 de 23/07/2018 que "tubos flexíveis em cloreto de polivinila (PVC)
e copolímeros de etileno (polietileno) classificam-se nos códigos 3917.32.90 e
3917.32.10, respectivamente".
A discussão sobre classificação fiscal de eletrodutos flexíveis foi levada ao Poder
Judiciário por outro fabricante, concorrente do fiscalizado, em duas
oportunidades.
A ação ordinária 0801835-86.2013.4.05.8300/PE foi proposta junto ao Tribunal
Regional Federal da 5a Região para anular lançamento de oficio baseado em
reclassificação fiscal de eletrodutos flexíveis, lançamento similar a este. Em
sentença, que julgou improcedente o pedido, firmou-se que “os produtos em
questão são tubos flexíveis e que a alíquota zero pleiteada pela parte autora se
refere aos tubos rígidos. Com efeito, a tabela TIPI descreve no NCM 3917.2 tubos
rígidos e, dentre esses, na NCM 3917.23.00, encontram-se os tubos rígidos de
polímeros de cloreto de vinila, com alíquota zero. Assim, não verifico qualquer
tipo de equívoco por parte da Receita Federal, quando da classificação das
mercadorias.” A apelação da concorrente também não teve sucesso no TRF5
pois “no que pertine à tributação, o que se analisa não é a composição do
produto, mas a sua propriedade dentro do uso que se faz dele na engenharia e
considerando os seus fins comerciais. Na hipótese, a propriedade de ser flexível,
como a do eletroduto corrugado, faz com que esse produto, não por um acaso,
seja chamado e identificado, no comércio, de flexível. E não poderia ser
diferente, pois, a sua capacidade de se curvar, amoldando a sua forma ao
espaço em que é posto, efetivamente o caracteriza como flexível e o diferencia
do tubo rígido. ...os tubos corrugados são chamados flexíveis pela propriedade
que os distingue daqueles rígidos, pouco importando se possuem a mesma
composição”. Aquele contribuinte interpôs então o Recurso Especial n.
1.857.276/PE, até esta data não apreciado na corte superior.
Em outra autuação referente a eletrodutos flexíveis e sifões extensíveis, após
derrotada na via administrativa e na tentativa de afastar a cobrança executiva,
sua concorrente propôs os embargos à execução fiscal n.
501301529.2020.4.04.7201/SC junto ao Tribunal Regional Federal da 4a Região,
requerendo perícia judicial sobre os produtos, deferida pelo juízo. A sentença de
21/07/2023 julgou improcedente o pedido: "... não compartilho da interpretação
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
13
11
dada pela Embargante e pelos seus assistentes técnicos para afastar a
classificação de 'outros tubos ', por não serem rígidos, para fins de tributação.
...a característica do material base ser 'rígido', em verdade, se refere à
maleabilidade/elasticidade desse, sem importar a sua forma, tratando-se de
característica intrínseca desse; a flexibilidade ou rigidez - que é considerada para
fins de classificação da TIPI -, por sua vez, depende não apenas do material base,
mas também da geometria do corpo: tamanho, forma, espessura etc. ... Os três
produtos objeto destes Embargos tem por característica definidora a sua
flexão/flexibilidade ao longo de determinada distância - inclusive, esse é seu
principal atrativo comercial, para se adequar ao local de utilização sem
necessidades de diversas conexões em ângulo entre os segmentos rígidos dos
tubos e dutos normais.’
Outrossim, Administração Tributária, Fiscalização, CARF e Poder Judiciário
compartilham o mesmo entendimento: eletrodutos flexíveis de PVC classificam-
se no código 3917.32.90.

2.1.4 Tubo Drenoflex:

O contribuinte produziu e deu saída a Tubo Drenoflex Tigre Bobinado, ...
classificando-o na NCM 3917.23.00 Tubos e seus acessórios (por exemplo,
juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico. - Tubos rígidos: — De polímeros
de cloreto de vinila, sujeita à alíquota zero de IPI.
Apesar de intimado a justificar a classificação fiscal adotada, foi silente quanto a
este produto. Aqui repete-se o erro de utilizar classificação fiscal de tubo rígido a
tubo que é anunciado como “linha de tubos flexíveis”, que é vendido em bobinas
de 50m “para assentamento de linhas contínuas, sem necessidade de juntas”,
que é de fato flexível.
Se do senso comum ainda resta dúvida, considerando que não há norma técnica
a definir flexibilidade para tubos de drenagem, podemos empregar o parâmetro
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
14
dos eletrodutos que são ditos flexíveis se puderem ser fletidos manualmente
(NBR 15465:2020) ou pela “sua capacidade de se curvar, amoldando a sua
forma ao
12
espaço em que é posto, efetivamente o caracteriza como flexível e o diferencia
do tubo rígido” (acórdão de apelação do TRF5).
Sendo tubos de plástico, enquadram-se na posição 3917 Tubos e seus acessórios
(por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos. Como apenas são
comparáveis subposições do mesmo nível (RGI6), entendido por mesmo nível as
subposições de um travessão (nível 1) (NESH da RGI 6, II, a), não se tratando de
tripas, na análise de subposições de nível 1 restam somente duas alternativas:
'Tubos rígidos' e 'Outros tubos'.
O texto da subposição 3917.3 é 'Tubos rígidos', em que o adjetivo rígidos refere-
se a Tubos e não ao tipo de material de que porventura seja feito, conclusão
simplória de sintaxe da Língua Portuguesa. Claro está que se trata aqui de tubo
flexível, exatamente em oposição ao rígido, devendo então se classificar por
exclusão em alguma subposição de nível 2 abrigada sob 3917.3 Outros tubos.
O contribuinte foi intimado e reintimado a informar se os drenos podem
suportar pressão superior a 27,6 Mpa, se são reforçados ou associados com
outras matérias, se têm acessórios, mas permaneceu silente.
Quanto à pressão, 27,6 MPa é equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kg/cm2, a 2.814
metros de coluna de água, a 272,4 atmosferas. São valores impensáveis para um
tubo que trabalha exposto à pressão atmosférica, cuja aplicação é a “drenagem
agrícola, em variados tipos de culturas e pomares, jardins, gramados
esportivos”, conforme consta em catálogo, donde também se extrai que não são
acompanhados de acessórios e não tem outras matérias associadas pois feitos
de PVC somente.
Então não trazendo acessórios nem podendo suportar uma pressão mínima de
27,6MPa são da subposição 3917.32 Outros, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios.
Para determinar dentro de cada subposição o item aplicável e, dentro deste
último, o subitem correspondente, apenas são comparáveis desdobramentos
regionais (itens e subitens) do mesmo nível (RGC 1), tão somente agora tem
relevo o tipo de plástico de que composto o tubo, pois os itens da subposição
3917.32 referenciam expressamente alguns materiais.
Sendo de policloreto de vinila PVC (matéria diversa de copolímero de etileno,
polipropileno, de poli tereftalato de etileno, de silicones ou de celulose
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
15
regenerada), somente podem ser classificados por exclusão no subitem
3917.32.90 Outros.
...
2.3 Lançamento de ofício
Os saldos credores de IPI apurados em todos os meses abrangidos por esta
auditoria, a princípio, poderiam ser empregados para dedução dos novos
débitos apurados. Entretanto, como informado no próprio RAIPI, o contribuinte
solicitou
13
em ressarcimento aqueles saldos credores e já os empregou totalmente em
compensação com outros tributos. Desta forma, não há créditos disponíveis
para dedução dos novos débitos cabendo o lançamento de ofício da totalidade
dos valores apurados no item precedente.
O artigo 80 da Lei n. 4.502/1964 determina que nos lançamentos de ofício o
contribuinte está sujeito à multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto que
deixou de ser destacado ou recolhido. Apesar das citadas decisões
administrativas condenatórias anteriores acerca de infrações idênticas às que
aqui apuradas, não se configurou a reincidência específica do artigo 560 do
RIPI/2010, pela não definitividade das decisões mais recentes ao tempo dos
fatos geradores e pelo transcurso do lapso quinquenal em relação às decisões
mais antigas.
Porém, houve outra circunstância agravante de penalidade.
Como relatado acima, o fiscalizado foi intimado pelo Termo n. 2 para entregar
resultados de ensaios laboratoriais relativos aos eletrodutos flexíveis e a
fornecer informações técnicas sobre eletrodutos flexíveis, tubos drenoflex e
sifões, itens necessários tanto à verificação da classificação fiscal por ele
adotada como à reclassificação efetuada. Nada respondeu ou entregou. Foi
então reintimado pelo Termo n. 3, no qual alertado de que "Tratando-se de
Reintimação, seu não atendimento ... ensejará o lançamento de ofício com os
elementos de que se dispuser e com o agravamento de penalidade". Manteve a
conduta omissiva, nenhuma resposta houve.
A injustificada recusa em disponibilizar documentos que estão sob sua guarda e
em prestar informações técnicas sobre produtos de sua própria produção
caracteriza o embaraço e o descaso absoluto, restando manifesta a intenção de
dificultar os trabalhos da Fiscalização. É causa de prejuízos à Administração
Tributária: em horas adicionais de auditoria, pelo prolongamento do
procedimento fiscal, com a necessidade de circularização junto a terceiros para
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
16
obtenção dos documentos retidos, em custos materiais, etc. Para obtenção dos
laudos com resultados de ensaios dos eletrodutos flexíveis foi necessário
diligenciar o laboratório responsável. Os dados técnicos de pressão, presença de
outros materiais e acessórios, não disponíveis em catálogo, tiveram que ser
deduzidos e assumidos pela auditoria fiscal para concretização do lançamento.
Pelo artigo 80, §7°, da Lei n. 4.502/1964, a oposição intencional e maliciosa à
atividade fiscal é punida com o agravamento da penalidade cabível. Estipula que
o percentual de multa é aumentado de sua metade nos casos de não
atendimento injustificado de intimação para prestar esclarecimentos.
Como nenhum imposto foi destacado nas saídas listadas nas NFs de venda de
produtos reclassificados, cabível aqui o lançamento de oficio da totalidade dos
valores apurados no item precedente, com imposição de multa de ofício de 75%
sobre o valor do imposto devido relativo a torneiras boia e de multa de ofício
agravada de 112,5% sobre o valor do imposto devido relativo a eletrodutos
14
flexíveis, tubos drenoflex e sifões, conforme artigo 80, caput e §7° e 8o, I, da Lei
n.
4.502/1964.
...

O AI com seus documentos componentes (Demonstrativos, TVF, etc.) foi
encaminhado à caixa postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) da Autuada
perante a RFB, havendo a ciência em 14/09/2023 (conforme o Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fl. 453), tendo sido protocolada em 16/10/2023
(conforme o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 456), por meio de
procuradores, a Impugnação de fls. 459/480 que refuta as reclassificações de
ofício segundo os arrazoados sintetizados abaixo.
Das torneiras boias:
-
Defende que da expressão “do tipo utilizado em banheiros e
cozinhas” no texto da
posição 8481.80.19 da TIPI não deve ser interpretado no sentido restrito como
foi considerado pela Autoridade Lançadora(de que se trataria apenas de
válvulas “efetivamente utilizadas” em banheiro e cozinhas); deve sim ser
interpretado com sentido amplo, de não se referir “apenas e tão somente às
válvulas empregadas em banheiros e cozinhas, mas àquelas que se assemelham
às válvulas utilizadas nesse ambiente, isso é, aquelas que possuem métodos e
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
17
princípios de funcionamento semelhantes”, sendo que “a própria fiscalização
reconhece que as torneiras bóias fabricadas e comercializadas pela Impugnante
possuem o mesmo princípio de funcionamento daquelas utilizadas em vasos
sanitários, o que confirma o acerto da classificação fiscal adotada pela
Impugnante. Aliás, fosse a intenção limitar essa classificação fiscal às válvulas
efetivamente utilizadas em banheiros ou cozinhas, a utilização da expressão "do
tipo" seria absolutamente despicienda. Como, todavia, houve o emprego dessa
expressão e, vige no Direito a máxima segundo a qual não se presumem, na lei,
palavras inúteis, a interpretação levada à cabo pela fiscalização não procede”.
-
A classificação NCM genérica adotada pela Autoridade
Lançadora, 8481.80.99, não
se revela acertada com base na regra 3 das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado (RGI-SH) ao dispor para o produto que pareça poder se
classificar em duas ou mais posições a prevalência da posição mais específica
sobre a mais genérica. Daí, “para além da classificação fiscal adotada pela
Impugnante e aquela eleita como correta pelo fisco, as torneiras boias podem
ser classificadas na NCM 8481.40.00 - Válvulas de segurança ou de alívio, já que,
a despeito de receber o nome comercial ‘torneira’ se trata de válvula, entendida
como um dispositivo que se insere na tubulação para movimentar, parar ou
regular um fluxo de um líquido, que tem por finalidade regular o nível da água
na caixa d'água, evitando vazamento, o que a qualifica como válvula de
segurança”.
Dos sifões ajustáveis:
-
A controvérsia relativa aos “sifões ajustáveis” gira em torno
da classificação fiscal
de tais produtos como “acessórios de tubo” sob a codificação NCM 3917.40.90
defendida pela
15
Impugnante, ou como “tubos propriamente ditos”, codificação NCM 3917.33.00
considerada pela Autoridade Lançadora.
-
Aduz não haver dúvida de que sifões ajustáveis são acoplados
ou integrados a um
aparelho sanitário para escoar a água utilizada para a rede de esgoto e impedir
o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos, sendo essa a
função de um tubo propriamente dito; porém é “evidente que o sifão ajustável
não possui, só por si, utilidade. Em rigor, a sua finalidade precípua é unir o
sistema de esgoto (ou os tubos de esgotos) a um aparelho sanitário”, estando
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
18
sua utilidade condicionada à existência de uma rede de esgoto – formada,
evidentemente, por tubos e seus acessórios – e de um aparelho sanitário,
qualificando-se, portanto, como componente que permite o acoplamento de
peças utilizadas na rede de esgoto, moldando-se, portanto, à definição de
acessórios de tubos constante da Norma ABNT 5626:2020 adotada pelo fisco
federal pretensamente para justificar a reclassificação fiscal, o que “confirma o
acerto da classificação fiscal adotada pelo Impugnante, pois dispõe que são
acessórios de tubos qualquer componente que permita o acoplamento de peças
de utilização (tal como os aparelhos sanitários) ao sistema (rede de esgoto). Em
outras palavras, os sifões ajustáveis cumprem papel semelhante ao das juntas,
cotovelos e flanges: permitem a união entre peças do sistema de esgoto,
qualificando-se, portanto, como acessórios de tubos. Aliás, note que, pelo
critério adotado pelo fisco federal, nem mesmo os cotovelos ou juntas de tubos,
que são exemplificativamente citados pela NCM 3917.40.90, se qualificariam
como acessórios... para o fisco federal, o fato de o sifão ajustável possuir mais
de uma finalidade seria suficiente para desenquadrá-lo como acessório de tubos.
Nesse sentido, questiona-se: os cotovelos de tubos utilizados em um sistema de
esgoto, para além de unir um tubo ao outro, também não permitem o
escoamento da água para a rede de esgoto? A água potável ou a água com
destinação ao sistema de esgoto não flui também pelo cotovelo que une um
tubo ao outro? Em que se distinguem, então, o cotovelo e o sifão ajustável? Por
qual razão um é qualificado como acessório, inclusive pela TIPI, e o outro não?
Esses questionamentos, i. Julgador, prestam-se a revelar que o critério adotado
pelo fisco federal para reclassificação dos sifões ajustáveis é flagrantemente
equivocado, pois os acessórios de tubos não possuem como única e exclusiva
função unir elementos do sistema de esgoto ou de água fria ou quente. Essa é
sua função principal, mas não única. E, sendo a finalidade precípua do sifão
ajustável acoplar um aparelho sanitário a tubos de esgoto, é evidente que esse
produto se classifica na NCM 3917.40.90 - Tubos e seus acessórios (por exemplo,
juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico; Acessórios; outros”.
Dos produtos das linhas tigreflex, tigreflex reforçado e drenoflex:
-
A classificação tarifária desses produtos como tubos rígidos
adotada pela Impugnante “é prática corrente entre as demais fabricantes desses
produtos”, sendo baseada em critério técnico, pois “a classificação dos tubos não é
feito a partir dos termos que se utiliza para nomeá-los ou descrevê-los, e tampouco
pela sua característica empírica ou de armazenagem”, mas sim na sua matéria-
prima e composição química que determinam o enquadramento na respectiva
posição no Capítulo 39 da TIPI considerada pela Impugnante, havendo inclusive
embasamento em
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
19
16
laudos técnicos da empresa fabricante da matéria-prima empregada na
industrialização dos produtos, a exemplo do reconhecido laboratório de análise
SGS do Brasil, que não reconheceu a presença significativa de plastificantes na
amostra dos produtos, os quais podem ser classificados “como PVC rígido no
quesito quantidade [mínima] de plastificante”, bem como o laudo da TESIS –
Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia – que concluiu ser o
eletroduto Tigreflex fabricado com composto de PVC rígido e que “sua
flexibilidade é justificada pela espessura reduzida, em que a resistência
mecânica é obtida com a corrugação do tubo”.
-
Menciona que, em ação judicial de outra empresa a que a
Impugnante teve
acesso, a perita judicial, sob critério técnico de análise quanto a plastificantes
incorporados na formulação de produtos similares ao ora em questão, lá
demostrou que, não tendo havido tal incorporação, tratava-se de produtos
tecnicamente rígidos, não valendo para torná-los tubos flexíveis as suas
características empíricas, como o fato de, aos olhos humanos, serem dobráveis,
bem como a associação da expressão comercial “flex”, sendo que apenas a
geometria conferida a esse material é que lhe conferia a propalada flexibilidade,
tendo sido apenas isso o critério equivocadamente adotado pela Autoridade
lançadora para a sua reclassificação fiscal... “se for levada em consideração a
característica empírica, qual é o critério que definirá se um produto é rígido ou
flexível? Ressalte-se, a propósito, que os eletrodutos corrugados, para
desempenharem sua função, apresentam rigidez suficiente para não amassarem
se submetidos a ensaios de resistência à compressão”.
-
Defende que, em estudo da Faculdade de Engenharia
Mecânica da UNICAMP,
foram comparadas as propriedades físico-químicas e mecânicas das matérias-
primas e dos processos de fabricação dos "eletrodutos corrugados", sendo
concluído que o fato de os "tubos corrugados de PVC rígido" poderem ser
dobrados não os tornava flexíveis, vez que não suportavam “ciclos de flexão
(doc. 9)”. Outrossim, testes previstos na Norma ABNT NBR 15464 não
qualificava os produtos em questão como flexíveis, porquanto, “conforme
explorado em estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Técnicas - IPT, o
termo ‘eletroduto flexível’ utilizado na referida norma decorre de uma tradução
pouco precisa do termos utilizados na Norma Internacional IEC 61386-1 (doc.
10)”.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
20
-
“É
dizer,
os
eletrodutos
corrugados
fabricados
e
comercializados pela Impugnante,
bem como os produtos da linha drenoflex são, tecnicamente, rígidos. E, ainda
que se considere um critério empírico, demonstrou-se que esses tubos suportam
compressão, como do solo e do concreto, sem sofrer deformação, atingindo,
assim, a sua finalidade precípua”.
-
requereu perícia técnica para que se apure se os produtos
considerados na
autuação foram, “tecnicamente, classificados corretamente à luz da TIPI e do
sistema harmonizado”, formulando quesitos e indicando seu perito assistente
técnico (fl. 477).
Da multa agravada:
-
Insurge-se a Impugnante contra a multa agravada, alegando:
17
-
“Primeiro
porque,
diferentemente
do
assinalado,
a
Impugnante prestou
esclarecimentos necessários à correta identificação do produto, acostando aos
autos as justificativas relacionadas à classificação fiscal dos produtos objeto da
autuação (fls. 348/367). Ademais, a Impugnante disponibiliza em seu sítio
eletrônico documentos e informações, inclusive utilizadas na autuação, como as
fichas técnicas dos seus produtos e os catálogos dos produtos por ela
comercializados, o que permite a identificação do produto para fins de
classificação”, além do fato de já ter sido autuada “em outras oportunidades,
pelos mesmos motivos adotados pelo presente auto de infração (cita-se, a título
de exemplo, o Processo administrativo 10920.900662/2021-96) sem que lhe
tenha sido exigido documentos como ‘...relatório de auditoria com resultados
dos ensaios efetuados com os eletrodutos flexíveis para qualificação ao
Programa Setorial da Qualidade no PBQP-H’, solicitados por meio dos termos de
intimação 2 e 3”, pelo que as informações prestadas pela Impugnante sobre os
produtos autuados são suficientes para as suas identificações, afastando a
imposição de multa agravada, mas ainda que tenham sido incompletos ou
insatisfatórios, não havia autorização legal para a imposição da multa agravada,
inclusive com base em entendimento consolidado do CARF.
-
“Segundo porque os laudos com resultados de ensaios dos
eletrodutos flexíveis
foram entregues à fiscalização pela TESIS mediante a autorização da
Impugnante, a revelar que não houve, por parte da Impugnante, qualquer
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
21
espécie de embaraço à fiscalização... os esclarecimentos solicitados... foram
devidamente prestados. Daí porque, em sendo mantida a autuação, deve ser
anulada a multa agravada, reduzindo-a para o patamar de 75%”.
-
Finaliza a Impugnação com os pedidos:

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi assim julgado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2020 a 31/12/2022 APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE INTERPRETAÇÃO
DO SISTEMA HARMONIZADO (RGI-SH). Segundo a aplicação das RGI-SH, os
seguintes produtos classificam-se na TIPI:
ELETRODUTOS E OUTROS TUBOS CORRUGADOS (“drenoflex”) FLEXÍVEIS DE PVC:
codificação NCM 3917.32.90.
TORNEIRAS DE BOIAS PARA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA: codificação NCM
8481.80.99.
SIFÃO AJUSTÁVEL DE PVC: codificação NCM 3917.33.00.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Indefere-se o pedido de realização
de diligência e/ou perícia para aferição da classificação fiscal a ser adotada
quando os elementos determinantes para a classificação já constam do processo.
A classificação fiscal de produtos não constitui aspecto técnico passível de exigir
laudo técnico especializado, restando legítima, por consequência, a convicção da
Autoridade Fiscal Autuante, fundada sempre na observância das Normas de
Interpretação do Sistema Harmonizado.
MULTA AGRAVADA. Atitude omissiva deliberada da Fiscalizada de não atender à
intimação e reintimação fiscal formalmente lhe dirigida, na qual havia pontos a
serem informados/esclarecidos que geraram embaraços à Fiscalização bem
delineados no TVF, caracteriza situação fática com evidente subsunção aos
ditames legais que dão azo ao agravamento da multa de ofício aplicada (art. 80, §
7o, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário requerendo em síntese:
I. PRELIMINAR - NULIDADE Alega cerceamento de defesa quanto às torneiras
boias, pois o acórdão não analisou argumento de que, mesmo afastada sua
classificação, caberia enquadramento na NCM 8481.40.00 (válvulas de segurança),
não na pretendida pela fiscalização.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
22
II. MÉRITO 1. Torneiras boias:
Interpreta que a expressão "do tipo utilizado em banheiros ou cozinhas" não se
limita ao local de uso efetivo, mas ao princípio de funcionamento similar A própria
fiscalização reconhece funcionamento idêntico aos produtos de banheiros
2. Sifões ajustáveis:
Sustenta que são acessórios de tubos conforme definição da própria norma
técnica invocada pela fiscalização Sua função é acoplar aparelhos sanitários ao
sistema de esgoto Questiona critério da fiscalização que excluiria outros
acessórios exemplificados na NCM
3. Eletrodutos e tubos:
Apresenta laudos técnicos demonstrando que os produtos são compostos de PVC
rígido A flexibilidade decorre apenas da geometria (corrugação), não da
composição química Anexa laudo pericial de ação judicial similar confirmando
classificação como tubos rígidos Questiona ausência de critério objetivo para
definir rigidez/flexibilidade
III. PERÍCIA TÉCNICA Requer subsidiariamente realização de perícia, citando
precedentes do CARF que reconhecem necessidade de conhecimento técnico
para classificação fiscal.
IV. MULTA AGRAVADA Contesta aplicação da multa agravada (112,5%), alegando
que:
Prestou esclarecimentos suficientes Documentos solicitados foram entregues por
terceiro autorizado Jurisprudência do CARF não admite agravamento por
esclarecimentos incompletos
PEDIDOS
Principal: Anulação por cerceamento de defesa Subsidiário: Reforma integral,
mantendo classificação original Subsidiário: Determinação de perícia técnica
Subsidiário: Redução da multa agravada para 75%
FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA A recorrente anexa laudos de laboratórios SGS, TESIS
e laudo pericial judicial demonstrando que os produtos são tecnicamente rígidos,
baseando-se na ausência de plastificantes na composição química.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
23
Quantos as preliminares, rejeito-as eis que não ocorreu nenhuma das hipóteses do
art 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o auto
de infração/despacho decisório lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA Tendo a
Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a
demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e
recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla defesa
Nego provimento a preliminar.
MÉRITO
A fiscalização autuou a empresa por classificar tubos das linhas Tigreflex, Tigreflex
Reforçado e Drenoflex na NCM 3917.23.00 (tubos rígidos de polímeros de cloreto de vinila),
reclassificando-os para a NCM 3917.32.90 (outros tubos flexíveis).
O fundamento da reclassificação consiste na interpretação literal de que tais
produtos seriam "flexíveis" porque: (i) são comercializados em bobinas; (ii) permitem mudança de
direção sem uso de conexões; e (iii) contêm em sua denominação comercial os termos "flex",
"flexível" ou "flexibilidade".
A controvérsia centra-se, portanto, na correta interpretação técnica dos conceitos
de "tubo rígido" e "tubo flexível" para fins de classificação fiscal na Nomenclatura Comum do
Mercosul, considerando que a prática corrente no setor é classificar esses produtos como tubos
rígidos, conforme adotado pela Recorrente e pelas demais empresas fabricantes.
1-ELETRODUTOS CORRUGADOS DAS LINHAS TIGREFLEX E TIGREFLEX REFORÇADO;
PRODUTOS CORRUGADOS DA LINHA DRENOFLEX:
Os produtos da linha drenoflex foram classificados pela Autuada na NCM
3917.23.00, mesma posição tarifária atribuída aos eletrodutos corrugados Tigreflex e Tigreflex
Reforçado. A defesa apresentada seguiu linha argumentativa uniforme para os três produtos,
assim como a fiscalização procedeu à reclassificação idêntica de todos eles para a NCM
3917.32.90. Diante dessa identidade de situações, a análise da classificação fiscal será realizada
em conjunto.
A autoridade fiscal reclassificou os tubos por entender tratar-se de produtos
flexíveis, não rígidos, enquadrando-os na NCM 3917.32.90, com alíquota de IPI de [...]%.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
24
O impugnante sustenta que o critério diferenciador não seria a rigidez ou
flexibilidade do tubo, tampouco sua conformação plana ou corrugada, mas sua resistência
mecânica. Afirma que a fiscalização considerou apenas o aspecto da rigidez, ignorando que os
tubos por ele produzidos, sejam rígidos ou flexíveis, possuem constituição idêntica, diferindo
apenas na forma física final, que confere maleabilidade aos tubos flexíveis. Por serem fabricados
com a mesma matéria-prima, defende que devem receber classificação uniforme.
Não há divergência quanto ao enquadramento genérico dos produtos como tubos
plásticos da posição 39.17 da NCM. Tampouco se contesta sua flexibilidade efetiva, demonstrada
pelas aplicações descritas pela própria empresa em seu sítio eletrônico: "O sistema corrugado
oferece ao produto alta resistência à compressão diametral, aliado a grande flexibilidade;
podendo curvar-se com facilidade". Essa característica seria incompatível com produtos
genuinamente rígidos.
Ressalte-se que a composição química do material utilizado na fabricação – se
composto de PVC rígido ou com plastificantes – não constitui critério relevante para a classificação
fiscal desses produtos. As Notas da Posição 39.17 da NCM não estabelecem tal exigência,
conforme se verifica abaixo:
CAP 39- Plásticos e suas obras 1.- Na Nomenclatura, considera-se “plástico” as
matérias das posições 39.01 a 39.14 que, submetidas a uma influência exterior (em geral o calor e
a pressão com, eventualmente, a intervenção de um solvente ou de um plastificante), são
suscetíveis ou foram suscetíveis, no momento da polimerização ou numa fase posterior, de
adquirir por moldagem, vazamento, perfilagem, laminagem ou por qualquer outro processo, uma
forma que conservam quando essa influência deixa de se exercer. Na Nomenclatura, o termo
“plástico” inclui também a fibra vulcanizada. Todavia, esse termo não se aplica às matérias
consideradas como matérias têxteis da Seção XI.
(...)8.- Na acepção da posição 39.17, o termo “tubos” aplica-se a artigos ocos, quer
se trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as mangueiras de
rega com nervuras e os tubos perfurados) do tipo utilizado normalmente para conduzir ou
distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se igualmente aos invólucros tubulares para
enchidos e a outros tubos chatos. Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem
uma seção transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não
excedendo 1,5 vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram como tubos,
mas sim como perfis.
Note-se que a RGI/SH no 6 define que a subposição é determinada, para efeitos
legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição. Consoante a tabela
reproduzida abaixo, a posição 39.17 compreende as classificações das subposições 3917.2 (tubos
rígidos) e 3917.3 (outros).

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
25
Para classificação nas subposições da posição 3917, o critério determinante consiste
em verificar se o tubo é rígido ou flexível, sendo irrelevante sua composição material. Estabelecida
a natureza não rígida do produto, afasta-se imediatamente a subposição 3917.2 pleiteada pelo
impugnante, restando aplicável, por exclusão, a subposição 3917.3 (outros tubos).
No segundo nível de desdobramento, verifica-se que o produto não atende aos
requisitos da subposição 3917.31 ("Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6
MPa"), enquadrando-se na subposição 3917.32 ("Outros, não reforçados com outras matérias,
nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios"), a qual possui
desdobramentos regionais.
Quanto aos desdobramentos regionais, aplica-se a RGC 1, segundo a qual as Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado devem ser observadas, mutatis mutandis, para
determinar o item aplicável dentro de cada posição ou subposição e o respectivo subitem.
Considerando a inadequação dos itens 3917.32.10 a 3917.32.5 ao produto analisado, o
enquadramento correto ocorre no item 3917.32.90 ("Outros"), que não apresenta subdivisões.
Conclui-se, portanto, pelo código NCM 3917.32.90.
Cumpre destacar que as NESH estabelecem que "Os tubos e seus acessórios podem
ser rígidos ou flexíveis e podem ser reforçados ou combinados de outro modo com outras
matérias", sem exigir interpretação dos termos "rígido" e "flexível" mediante critérios técnicos
rigorosos envolvendo composição química, escala de dureza ou outros parâmetros científicos. A
distinção entre esses conceitos deve pautar-se por critério objetivo e acessível: produto flexível é
aquele que, por sua própria natureza, permite angulações e dobraduras com mínimo esforço –
inclusive sob ação da própria gravidade –, dispensando acessórios como joelhos, curvas ou luvas.
Inversamente, produto rígido é aquele que não admite tais angulações ou dobraduras sem o
emprego dos mencionados acessórios, mantendo-se retilíneo ou apresentando, quando muito,
arqueamento apenas mediante aplicação de força considerável.
Aplicando-se tal entendimento aos eletrodutos corrugados Tigreflex e Tigreflex
Reforçado, bem como aos produtos corrugados Drenoflex, conclui-se inequivocamente tratar-se
de produtos flexíveis, não rígidos. Essa conclusão harmoniza-se com o entendimento exposto no
Termo de Verificação Fiscal que fundamentou a autuação.
Quanto aos laudos e pareceres técnicos invocados pela Impugnante, esclareça-se
que tais documentos carecem de força vinculante para determinar a classificação fiscal de
mercadorias. A classificação tarifária constitui matéria eminentemente tributária, regida por
normas específicas do Direito Tributário, cuja aplicação administrativa compete exclusivamente às
autoridades fiscais, conforme estabelecem o caput do art. 30 e seu § 1o do Decreto no
70.235/1972.
Por derradeiro, dirimindo definitivamente a questão classificatória, observe-se o
caráter vinculante, no âmbito da Receita Federal do Brasil, da Solução de Consulta Cosit no 98.283,
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
26
de 31 de julho de 2017, plenamente aplicável ao caso concreto, inclusive, mutatis mutandis, aos
produtos da linha Drenoflex:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Código NCM: 3917.32.90 Mercadoria:
Tubo flexível corrugado fabricado em PVC (poli (cloreto de vinila)), com propriedades antichamas,
próprio para proteção mecânica das instalações elétricas prediais, medindo 20 mm de diâmetro e
50 m de comprimento, com tensão de ruptura inferior a 27,6 MPa.
Dispositivos Legais: RGI 1 (texto da posição 39.17), RGI 6 (texto das subposições de
1° e 2° nível 3917.32) e RGC 1 (textos do item 3917.32.90) da TEC, aprovada pela Res. Camex no
125, de 2016, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 8.950, de 2016, e subsídios extraídos das Nesh,
aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e alterações
posteriores.
Fundamentos Identificação da Mercadoria:
2. A mercadoria objeto de classificação é um tubo flexível corrugado fabricado em
PVC, com propriedades antichamas, próprio para proteção mecânica das instalações elétricas
prediais, medindo 20 mm de diâmetro e 50 m de comprimento, com tensão de ruptura inferior a
27,6 MPa.
3. A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
4. A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e notas, pelas RGI 2 a 6.
5. O consulente pretende classificar a mercadoria na posição 39.17, que contempla
“Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos.”. A Nota 8
do Capítulo 39 dá a definição dos tubos de plástico da referida posição:
8.-Na acepção da posição 39.17, o termo “tubos” aplica-se a artigos ocos, quer se
trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as mangueiras de
rega com nervuras e os tubos perfurados) dos tipos utilizados geralmente para conduzir ou
distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se igualmente aos invólucros tubulares para
enchidos e a outros tubos chatos.
Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem uma seção
transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não excedendo 1,5
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
27
vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram como tubos, mas sim como
perfis.
6. Assim, o tubo flexível corrugado para proteção mecânica das instalações elétricas
prediais enquadra-se no texto da posição 39.17.
7. A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas. O produto, tubo flexível de PVC, não atende aos textos das subposições
3917.10 (“Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de plásticos celulósicos”) e 3917.2 (“Tubos
rígidos”), sendo assim, a subposição de 1° nível adequada é a 3917.3 (“Outros tubos:”).
8. Dentro das subposições de 2° nível, a mercadoria não se enquadra no texto da
subposição 3917.31 (“Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa”),
restando-lhe a subposição 3917.32 (“Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados
de outra forma com outras matérias, sem acessórios”), que apresenta desdobramentos regionais.
9. A classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela RGC 1, que
determina que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar, dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem 3. A classificação fiscal de mercadorias se fundamenta, conforme o caso,
nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Gerais Complementares da Tipi (RGC/Tipi), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
4. A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e notas, pelas RGI 2 a 6.
5. O consulente pretende classificar a mercadoria na posição 39.17, que contempla
“Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos.”. A Nota 8
do Capítulo 39 dá a definição dos tubos de plástico da referida posição:
8.-Na acepção da posição 39.17, o termo “tubos” aplica-se a artigos ocos, quer se
trate de produtos intermediários, quer de produtos acabados (por exemplo, as mangueiras de
rega com nervuras e os tubos perfurados) dos tipos utilizados geralmente para conduzir ou
distribuir gases ou líquidos. Esse termo aplica-se igualmente aos invólucros tubulares para
enchidos e a outros tubos chatos.
Todavia, com exclusão destes últimos, os tubos que apresentem uma seção
transversal interna diferente da redonda, oval, retangular (o comprimento não excedendo 1,5
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
28
vezes a largura) ou em forma poligonal regular, não se consideram como tubos, mas sim como
perfis.
6. Assim, o tubo flexível corrugado para proteção mecânica das instalações elétricas
prediais enquadra-se no texto da posição 39.17.
7. A RGI 6 estabelece que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
Subposição respectivas. O produto, tubo flexível de PVC, não atende aos textos das subposições
3917.10 (“Tripas artificiais de proteínas endurecidas ou de plásticos celulósicos”) e 3917.2 (“Tubos
rígidos”), sendo assim, a subposição de 1° nível adequada é a 3917.3 (“Outros tubos:”).
8. Dentro das subposições de 2° nível, a mercadoria não se enquadra no texto da
subposição 3917.31 (“Tubos flexíveis podendo suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa”),
restando-lhe a subposição 3917.32 (“Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados
de outra forma com outras matérias, sem acessórios”), que apresenta desdobramentos regionais.
9. A classificação nos desdobramentos regionais é comandada pela RGC 1, que
determina que as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão, mutatis
mutandis, para determinar, dentro de cada posição ou subposição, o item aplicável e, dentro
deste último, o subitem Com base nas Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGI 1 (texto da posição 39.17), RGI 6 (texto das subposições de 1° e 2° nível 3917.32), e na Regra
Geral Complementar da Nomenclatura Comum do Mercosul RGC 1 (textos do item 3917.32.90), da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) constante da Tarifa Externa Comum (TEC), aprovada
pela Resolução Camex no 125, de 2016, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 8.950, de 2016, e em subsídios extraídos das
Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e
alterações posteriores, a mercadoria classifica-se no código NCM 3917.32.90.
Quanto ao pedido de perícia indeferido, eis, que a contribuinte juntou farta
documentação não sendo necessária nos termos da súmula CARF no:
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Quanto ao mencionado processo judicial, assim foi julgado pelo TRF5:
EMENTA TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPI. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO. FATOS
GERADORES. MATRIZ CONSTITUCIONAL. ALÍQUOTAS. DIFERENÇA DE CLASSIFICAÇÃO. TUBOS DE
PLÁSTICO. EXTRAFISCALIDADE.
1. A matriz constitucional do IPI não é o processo industrial, mas a existência do
produto industrializado, cujo conceito está insculpido no parágrafo único do art. 46 do CTN, o qual
pressupõe uma operação com o produto, de modo que o fato gerador da exação é a saída das
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
29
mercadorias dos estabelecimentos comerciais, mediante o seu repasse através das vendas das
mercadorias; desembaraço aduaneiro, quando destinadas à exportação; ou a arrematação,
quando levadas à hasta pública, e não o processo de industrialização.
2. A tabela do IPI é uma lista de produtos tributáveis pela referida exação, com suas
respectivas alíquotas, a qual tem por base a nomenclatura comum do Mercosul - NMC. No caso
concreto, o contribuinte pretende classificar os produtos "eletroduto corrugado flexível" e
"eletroduto corrugado flexível reforçado", que devem se submeter à alíquota de 5% (cinco por
cento), conforme a TIPI, na NMC 3917.23.00, a qual se refere aos tubos rígidos e é submetida
atualmente à alíquota zero, pretendendo equiparar ambos os produtos sob o argumento de que
possuem a mesma composição de materiais.
3. Não obstante, no que pertine à tributação, o que se analisa não é a composição
do produto, mas a sua propriedade dentro do uso que se faz dele na engenharia e considerando
os seus fins comerciais. Na hipótese, a propriedade de ser flexível, como a do eletroduto
corrugado, faz com que esse produto, não por um acaso, seja chamado e identificado, no
comércio, de flexível. E não poderia ser diferente, pois, a sua capacidade de se curvar, amoldando
a sua forma ao espaço em que é posto, efetivamente o caracteriza como flexível e o diferencia do
tubo rígido. Não se deve deslembrar que a classificação da tabela do IPI obedece a critérios de
linguagem e descrição inerentes à atividade do comerciante ou do industrial, contribuintes do IPI,
dado que a padronização de mercadorias por meio de códigos, qual seja, o sistema harmonizado
de designação e codificação de mercadorias, adotado pelo Mercosul na nomenclatura comum
(NMC), foi criada exatamente para facilitar e promover o desenvolvimento das relações
comerciais. E, nesse jargão que lhe é próprio, os tubos corrugados são chamados flexíveis pela
propriedade que os distingue daqueles rígidos, pouco importando se possuem a mesma
composição.
4. A definição de alíquotas do IPI é feita com base em critérios extrafiscais, jungida
ao princípio da legalidade a que se submete a relação jurídico-tributária, não se podendo
reclassificar um produto para nomenclatura diversa. No caso, o tudo flexível na mesma
classificação fiscal atribuída ao tubo rígido, dado que o critério utilizado para tanto não se baseia
em sua composição ou em seu processo industrial, mas na extrafiscalidade e seletividade
inerentes a este tipo de tributo, segundo a função comercial da mercadoria posta em circulação.
5. Inexiste ilegalidade da intervenção estatal na ordem econômica através da
extrafiscalidade, que atua para corrigir falhas de mercado, bem como para promover o
desenvolvimento, na forma de incentivos fiscais. Ausente qualquer ofensa ao permissivo
constitucional, sendo admitido que o IPI, diante de seu caráter extrafiscal, possa ser utilizado
como instrumento para implementação dessa política de intervenção estatal na economia, por
força da competência tributária constitucionalmente atribuída à União.
6. De outra parte, merece acolhida a apelação da Fazenda Nacional, pois, ao fixar os
honorários advocatícios nos moldes do art. 20 do CPC/73, distancia a sentença da jurisprudência
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
30
da Corte Superior de Justiça, que se firmou no sentido de que a verba honorária deve ser fixada
em conformidade com o CPC/2015 se sob sua vigência foi publicada a sentença. Caso dos autos.
Impõe-se, assim, reformar a sentença nesse particular, para que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios seja feita em conformidade com o prescrito pelo art. 85, §3.o, do vigente
CPC.
7. Apelação do particular improvida. Apelação da Fazenda Nacional provida.
PROCESSO No: 0801835-86.2013.4.05.8300 -
MULTA QUALIFICADA
Quanto a multa qualificada, assim assentou a fiscalização:
O artigo 80 da Lei n. 4.502/1964 determina que nos lançamentos de ofício o
contribuinte está sujeito à multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto que
deixou de ser destacado ou recolhido. Apesar das citadas decisões administrativas
condenatórias anteriores acerca de infrações idênticas às que aqui apuradas, não
se configurou a reincidência específica do artigo 560 do RIPI/2010, pela não
definitividade das decisões mais recentes ao tempo dos fatos geradores e pelo
transcurso do lapso quinquenal em relação às decisões mais antigas.
Porém, houve outra circunstância agravante de penalidade.
Como relatado acima, o fiscalizado foi intimado pelo Termo n. 2 para entregar
resultados de ensaios laboratoriais relativos aos eletrodutos flexíveis e a fornecer
informações técnicas sobre eletrodutos flexíveis, tubos drenoflex e sifões, itens
necessários tanto à verificação da classificação fiscal por ele adotada como à
reclassificação efetuada. Nada respondeu ou entregou. Foi então reintimado pelo
Termo n. 3, no qual alertado de que “Tratando-se de Reintimação, seu não
atendimento ... ensejará o lançamento de ofício com os elementos de que se
dispuser e com o agravamento de penalidade”. Manteve a conduta omissiva,
nenhuma resposta houve.
A injustificada recusa em disponibilizar documentos que estão sob sua guarda e
em prestar informações técnicas sobre produtos de sua própria produção
caracteriza o embaraço e o descaso absoluto, restando manifesta a intenção de
dificultar os trabalhos da Fiscalização. É causa de prejuízos à Administração
Tributária: em horas adicionais de auditoria, pelo prolongamento do
procedimento fiscal, com a necessidade de circularização junto a terceiros para
obtenção dos documentos retidos, em custos materiais, etc. Para obtenção dos
laudos com resultados de ensaios dos eletrodutos flexíveis foi necessário
diligenciar o laboratório responsável. Os dados técnicos de pressão, presença de
outros materiais e acessórios, não disponíveis em catálogo, tiveram que ser
deduzidos e assumidos pela auditoria fiscal para concretização do lançamento.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
31
Pelo artigo 80, §7o, da Lei n. 4.502/1964, a oposição intencional e maliciosa à
atividade fiscal é punida com o agravamento da penalidade cabível. Estipula que o
percentual de multa é aumentado de sua metade nos casos de não atendimento
injustificado de intimação para prestar esclarecimentos.
Como nenhum imposto foi destacado nas saídas listadas nas NFs de venda de
produtos reclassificados, cabível aqui o lançamento de ofício da totalidade dos
valores apurados no item precedente, com imposição de multa de ofício de 75%
sobre o valor do imposto devido relativo a torneiras boia e de multa de ofício
agravada de 112,5% sobre o valor do imposto devido relativo a eletrodutos
flexíveis, tubos drenoflex e sifões, conforme artigo 80, caput e §7o e 8o, I, da Lei n.
4.502/1964.

Assim rege a mencionada legislação:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 7o Os percentuais de multa a que se referem o caput e o § 6o deste artigo
serão aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. (Incluído
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida: (Incluído pela Lei no
11.488, de 2007)
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem
recolhido; (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - isoladamente nos demais casos.

Nesse caso, verifico que não entregar o resultado dos ensaios para fiscalização, não
trata-se de embaraço, eis que franqueado todas as informações e descrição dos produtos para
realizar a classificação.
Assim, dou provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito da preliminar, e no mérito, dou parcial provimento para
cancelar a multa agravada.
Assinado Digitalmente
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.175 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720862/2023-50
32
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 790
DF CARF MF
Original